Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOANITA MARIZA SOUZA MESQUITA contra a r. sentença de ID 14882723. Na origem, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AVE BRANCA ajuizou Ação de Prestação de Contas em desfavor da ora apelante, sustentando, em síntese, que a ré exerceu o cargo de síndica do condomínio no período de 18/02/2014 a 15/10/2015, quando então foi destituída do cargo por não ter prestado as respectivas contas. Ao final, pleiteou a condenação da ré na obrigação de prestar contas relativas ao período de 01/02/2014 até outubro/2015. A ré apresentou contestação e reconvenção (ID 14882710), pleiteando o reembolso do montante gasto com a contratação de advogado, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após regular trâmite do feito o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a prestar as contas de sua gestão administrativa relativas ao período de 01/08/2014 a 15/10/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o condomínio autor apresentar. Julgou, ainda, improcedente o pleito reconvencional. Em razão da sucumbência mínima da parte autora quanto à lide principal, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Relativamente à reconvenção, a ré/reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 14882725), alegando que o d. Magistrado sentenciante na medida em que não se atentou para a correta avaliação do conjunto fático-probatório, ignorando a ausência de juntada aos autos da ata de eleição, de modo que sem a referida ata não é possível determinar o período de prestação das contas. Pugnou, assim, pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de documento essencial ao julgamento da lide. Em caráter subsidiário, a ré pleiteou a reforma da reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa. Preparo regular à ID 14882726. Contrarrazões ofertadas sob o ID 14882728. É a suma dos fatos. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, em especial no que se refere à tempestividade. O § 5° do artigo 1.003 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Por sua vez, os parágrafos 3° e 4° do artigo 4° da Lei n. 11.419/2006 estabelecem que a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil que se seguir ao dia da publicação, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da data de disponibilização do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico. In casu, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada do Diário da Justiça Eletrônico em 15.01/2020 (quarta-feira), devendo ser considerada como publicada no primeiro dia útil seguinte – 20/01/2020 (segunda-feira).[1] Assim, o prazo recursal teve início em 20 de janeiro de 2020, exauriu-se em 10 de fevereiro de 2020. No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto em 11/02/2020 (ID 14882725), circunstância que evidencia a sua intempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora [1] https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/10.pdf#page=995